Tribunal: STF
Processo: ARE 1455263
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo interno na apelação cível. Ação Civil Pública. Extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI do CPC. Decisão monocrática que negou provimento ao apelo dos recorrentes. Agravo interno interposto pelos autores, no qual repisam os mesmos argumentos suscitados no recurso de apelação. Pretensão que não merece prosperar. Manifesta ilegitimidade ativa. Deflagração da pretensão pelas associações de classe, em nome próprio, por interesse de direito material que pertence à entidade previdenciária. Recorrentes que não trazem argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno” (eDOC 52 – ID: d31e5844, p. 1)  



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida por diversos sindicatos representantes da categoria de profissionais atuantes no ramo petroquímico, com o objetivo de compelir a Petrobrás a realizar o pagamento de aportes financeiros devidos em favor da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.



    O feito foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa dos sindicatos autores (eDOC 25 – ID: 0662afba), orientação que foi acompanhada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação (eDOC 52 – ID: d31e5844).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, III; e 129, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a legitimidade ativa dos sindicatos autores para a propositura da presente ação civil pública.



    Sustenta-se que a constituição federal confere aos sindicatos a legitimidade extraordinária para atuar na defesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria profissional correspondente (eDOC 62 – ID: fff7607e).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para reconhecer a legitimidade dos sindicatos e, consequentemente, dar seguimento à ação de cobrança.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o crédito requerido pelos sindicatos autores não pertence aos beneficiários do plano de previdência, PETROS, ou aos profissionais da Petrobrás, mas sim à própria entidade de previdência privada mencionada. Com base nisso, afastou a legitimidade ativa dos sindicatos para propor a presente ação civil pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “5. Como já afirmado na decisão ora combatida, e aqui reiteramos, inicialmente destaque-se que as associações de classe podem representar extraordinariamente seus associados em demandas coletivas, por razões de economia processual, bem como para evitar a prolação de decisões conflitantes sobre a mesma matéria. 



    6. No caso dos autos, observa-se, entretanto, que a pretensão autoral busca forçar a Petrobrás, entidade patrocinadora do aludido plano de previdência, a efetuar o pagamento dos aportes financeiros em favor da Petros, entidade previdenciária da qual os associados dos autores são, ou serão, beneficiários eventuais do plano de aposentadoria. Todavia, a legitimidade para requerer o aludido provimento jurisdicional pertence à Petros que, em tese, ostenta a titularidade do possível direito de crédito discutido nesta demanda. 



    7. A sentença mostra escorreita e por isso foi mantida em todos os seus termos. 



    8. Com efeito, não trazem os recorrentes argumentos suficientes para alterar a decisão agravada, cujos fundamentos são os mesmos do referido julgado” (eDOC 52 – ID: d31e5844)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que assim não fosse, anoto que os argumentos desenvolvidos no recurso extraordinário se limitam a fundamentar a legitimidade do sindicato para a defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos da categoria profissional a qual representa. 



    No entanto, o acórdão impugnado não refuta a legitimidade das entidades sindicais para atuar nos limites dos interesses dos profissionais representados. Efetivamente, os fundamentos da decisão recorrida remontam à titularidade do direito vindicado na ação civil pública, que não seria dos beneficiários do plano ou da categoria profissional, mas sim da própria entidade de previdência privada. Nesse caso, verifico que não foram impugnados os fundamentos específicos da decisão, motivo pelo qual incide a Súmula 283, do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1407774 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM COVID. REMARCAÇÃO DE PROVA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1398102 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.02.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente